Tribunal: TJDFT
Processo: 0701698-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. TEORIA MAIOR. ART. 50, CC. PRESSUPOSTOS LEGAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A personalidade jurídica de sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser levada a efeito somente quando atendidos os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil.
2. “1. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito, bem como o encerramento ou a dissolução irregular das atividades da sociedade não têm o condão de autorizar a desconsideração da personalidade jurídica se não comprovados o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil” (Acórdão 1437607, 07143458920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Recurso conhecido e não provido.